Tribunal: TJMT
Processo: 0004473-61.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004473-61.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON FERREIRA DA LIMA - CPF: 058.149.291-97 (APELADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), JUNIOR RODRIGUES DA GAMA (APELADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), TAMARA PRADO VENANCIO (APELADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), NATANAEL CANAVARROS SOARES (APELADO), LEANDRO FERREIRA DE LIMA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JUNIOR RODRIGUES DA GAMA - CPF: 072.705.581-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, ART. 2o DA LEI 12.850/13 E ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES –
1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS FATOS – PRISÕES EM FLAGRANTE OCORRIDAS EM RESIDÊNCIAS DISTINTAS – NULIDADE INEXISTENTE – VIGILÂNCIA POLICIAL – CONSTATAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS APELANTES PELAS DUAS CASAS, PRÁXIMAS UMA DA OUTRA – MESMA OPERAÇÃO POLICIAL – EQUIPES DIFERENTES – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Se em vigilância os policiais constataram a intensa movimentação dos apelantes que confessaram a mercancia de drogas, um indo, constantemente, à casa do outro, sendo as duas residências próximas e, se o flagrante com a apreensão de entorpecente nos dois locais foi oriundo da mesma ação policial, levada a efeito por duas equipes distintas, não há que se falar em ausência de conexão entre os fatos descritos na denúncia e reconhecidos na sentença. Nulidade inexistente.

-
O reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige a comprovação de prejuízo que deve ser arguido no momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes do STF e do STJ.

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (QUATRO APELANTES) – PROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS SEM RESPALDO EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA –
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL (DOIS APELANTES) E ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
(UMA APELANTE)

– IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO DAS PRISÕES – PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DOS APELANTES –
2.3.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06 (UM APELANTE) – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
2.4.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL (QUATRO APELANTES) – INVIABILIDADE –
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

2.1.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

-Não havendo, nos autos, outros elementos aptos a corroborar as declarações dos agentes públicos que apontam os apelantes como integrantes da Facção Criminosa Comando Vermelho suas absolvições em relação ao ilícito penal de Organização criminosa é medida que se impõe.

2.2.

O contexto fático em que se deu a apreensão das drogas aliado às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.3.
A comprovação de que o apelante se dedica a atividades criminosas, pois faz do tráfico seu meio de vida, impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas destinada apenas aos traficantes ocasionais;

2.4.
A variedade e a considerável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo por
Natanael Canavarros Soares, Leandro Ferreira de Lima
,
Jeferson Ferreira de Lima
,
Junior Rodrigues da Gama
e
Tamara Prado Venâncio
,

contra sentença pela qual foram condenados.

Natanael Canavarros Soares
, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
8 anos
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico
e
Organização criminosa
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2o, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP;

Leandro Ferreira de Lima
, ao cumprimento, em regime
fechado
,
8 anos
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico
e
Organização criminosa
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2o, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP
;

Jeferson Ferreira de Lima
, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
8 anos
de
reclusão
e de
1 ano
de
detenção
e além do pagamento de
600 dias-multa
, pela prática, em concurso material, dos crimes de
Tráfico, Organização criminosa e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, art. 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69 do CP
;

Junior Rodrigues da Gama
, ao cumprimento,
em regime
fechado
, de
8 anos
de
reclusão
, como ao pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico
e
Organização criminosa
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 2o, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 69 do CP;

Tamara Prado Venâncio
, ao cumprimento,
em regime
semiaberto
, de
5 anos
de
reclusão
, como ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria, do crime de
Tráfico de drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões,
Natanael Canavarros Soares
busca ser
absolvido
pela autoria do crime

previsto no art.
2o, da Lei n. 12.850/13
, pugnando, ainda, pela
desclassificação
da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.346/03 para aquela do
art. 28
da mesma fonte legislativa e pela imposição de regime prisional
semiaberto
(Ids. 77391519/520). No mesmo sentido são os pedidos de

Leandro Ferreira de Lima
(Ids. 77391522/524);

Já
Jeferson Ferreira de Lima
requer a
absolvição
pela prática do crime

descrito no
art. 2o, da Lei n. 12.850/13
e a fixação de
regime prisional
semiaberto
(Ids. 77391522/524);

A seu turno,
Junior Rodrigues da Gama
, argui,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
tendo em vista a ausência de conexão entre os fatos narrados na denúncia julgada procedente. Com isso, pretende o
desmembramento do feito
em relação a ele e sua colocação em
liberdade por excesso de prazo
. No
mérito
pretende ser
absolvido
em relação ao delito previsto no
art.
2o, da Lei n. 12.850/13
; o reconhecimento, em seu favor, do
Tráfico privilegiado
e fixação de regime prisional
semiaberto
(Ids.
77391526/530);

Tamara Prado Venâncio
almeja sua
absolvição
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Ids. 77391539/540).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos (Ids. 77391543/549);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 82526961):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de organização criminosa, tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo – Sentença condenatória – Recurso de Tamara Prado Venâncio: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, destacando suposta fragilidade do conjunto probatório e a má interpretação das provas – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos foi devidamente analisado pelo Juízo a quo, sendo suficiente à caracterização do tráfico ilícito de drogas imputado à recorrente – Recurso de Jerferson Ferreira de Lima e Leandro Ferreira de Lima: 1. Sustentam tese absolutória por negativa de autoria para ambos os acusados, em relação ao delito de organização criminosa, destacando suposta fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas são mais que suficientes para a caracterização do delito de organização criminosa imputado aos réus – 2. Em relação apenas a Leandro Ferreira Lima, pede a desclassificação da imputação de tráfico ilícito de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal – IMPROCEDÊNCIA – O simples fato do acusado assumir a condição de usuário não impede a sua condenação pelo tráfico ilícito de drogas, notadamente por existir prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva que lhe é imputada – 3. Por fim, pretendem a substituição do regime inicial fechado para o semiaberto, destacando a existência de circunstâncias pessoais favoráveis aos réus – IMPROCEDÊNCIA – O regime inicial fechado se justifica pelo quantitativo de pena aplicado aos réus e pelo fato deles integrarem organização criminosa - Recurso de Natanael Canavarros Soares: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, em relação ao delito de organização criminosa, destacando suposta fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas são mais que suficientes para a caracterização do delito de organização criminosa imputado ao réu – 2. Pede também a desclassificação da imputação de tráfico ilícito de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal – IMPROCEDÊNCIA – O simples fato do acusado assumir a condição de usuário não impede a sua condenação pelo tráfico ilícito de drogas, notadamente por existir prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva que lhe é imputada – 3. Por fim, pretende a substituição do regime inicial fechado para o semiaberto, destacando a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao réu – IMPROCEDÊNCIA – O regime inicial fechado se justifica pelo quantitativo de pena aplicado ao réu e pelo fato dele integrar organização criminosa – Recurso de Júnior Rodrigues da Gama: 1. Suscita a preliminar de nulidade da r. Sentença recorrida, por ausência de conexão entre os fatos imputados a todos os réus e por falta de desmembramento dos autos – IMPROCEDÊNCIA – Há elementos suficientes da conexão dos fatos imputados aos réus, que, à exceção de Tamara Prado Venâncio, integram a mesma organização criminosa – 2. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, em relação ao delito de organização criminosa, destacando suposta fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas são mais que suficientes para a caracterização do delito de organização criminosa imputado ao réu – 3. Admitindo a prática ocasional do tráfico ilícito de drogas, pede o redimensionamento da pena, para ver aplicado o benefício do privilégio em sua fração máxima, tendo em vista sua primariedade e seus bons antecedentes – IMPROCEDÊNCIA – Não cabe aplicação do privilégio no tráfico quando for reconhecido que o réu integra organização criminosa – 4. Por fim, pretende a substituição do regime inicial fechado para o semiaberto, destacando a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao réu – IMPROCEDÊNCIA – O regime inicial fechado se justifica pelo quantitativo de pena aplicado ao réu e pelo fato dele integrar organização criminosa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021